Tribunal: TJDFT
Processo: 0710105-28.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0710105-28.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NISSAN DO BRASIL AUTOMOVEIS LTDA AGRAVADO: FAZENDA PÚBLICA DISTRITAL, DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento interposto pela NISSAN DO BRASIL AUTOMÓVEIS LTDA contra a decisão do Juízo da 5a Vara da Fazenda Pública e Saúde Pública que, no mandado de segurança n. 0702695-59.2020.8.07.0018, impetrado em desfavor do DIRETOR DA SUBSCRETARIA DA RECEITA E OUTROS, indeferiu a liminar. Em consulta à movimentação processual, verifica-se a prolação de sentença no processo de origem, denegando a segurança (ID 64113214 – autos de origem). Assim, proferida sentença nos autos principais, a consequência, na hipótese dos autos, é a perda de interesse recursal da agravante, o que leva à extinção do presente recurso. Ante o exposto, com base no art. 932, inciso III, do CPC, tenho como PREJUDICADO o presente agravo de instrumento, em razão da perda superveniente do interesse recursal. Brasília, 26 de junho de 2020 Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator